Tribunal: TJSP
Processo: 2158607-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação revisional. Indeferimento de tutela antecipada.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não evidenciada a presença de seus requisitos legais. Medida antecipatória

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação revisional. Indeferimento de tutela antecipada.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não evidenciada a presença de seus requisitos legais. Medida antecipatória que se mostra prematura diante da ausência de provas concretas da impossibilidade de arcar com os aluguéis em decorrência da situação excepcional causada pela pandemia do Covid-19.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158607-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRICOSTYL
MODAS LTDA, são agravados BRIGIDA ANSELMI TORNERI, PAOLO TORNERI e
ROBERTO TORNERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158607-82.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.994
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2158607-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE: TRYCOSTYL MODAS LTDA.
AGVDOS: BRIGIDA ANSELMI TORNERI; PAOLO TORNERI;
ROBERTO TORNERI
JUIZ(A): JULIANA PITELLI DA GUIA
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação revisional.
Indeferimento de tutela antecipada.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quanto
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300
do Código de Processo Civil. Não evidenciada a presença de seus
requisitos legais. Medida antecipatória que se mostra prematura
diante da ausência de provas concretas da impossibilidade de arcar
com os aluguéis em decorrência da situação excepcional causada
pela pandemia do Covid-19.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Trycostyl Modas Ltda. em ação revisional de contrato locatício
não residencial proposta por ela em face de Brigida Anselmi Torneri, Paolo
Torneri e Roberto Torneri, contra a decisão de fls. 65/67 dos autos principais,
pela qual indeferida a tutela antecipada para redução do aluguel.
Inconformada, agrava a requerente pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, em razão dos atos normativos das
autoridades municipais e estaduais foi obrigada a fechar seu estabelecimento
comercial, o que alterou significativamente o objeto do contrato. Argumenta
que ao afetar a potencialidade da agravante de exercer sua atividade
empresarial e, com isso, gerar lucro, as consequências da força maior
(pandemia) geram desequilíbrio contratual, motivado pela depreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158607-82.2020.8.26.0000 - cs
3
temporária da coisa locada em razão da impossibilidade de seu uso regular.
Alega que a situação excepcional de calamidade afasta os efeitos da mora.
Diz que a redução imediata e temporária do aluguel é necessária para garantir
a continuidade de suas atividades. Invoca a presença dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência inaudita altera parte, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora.
Recurso regularmente processado, sem
a pleiteada antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, pois os
argumentos desenvolvidos não se mostram aptos a evidenciar o desacerto da
decisão recorrida.
A agravante alega que celebrou com os
requeridos contrato locatício imobiliário não residencial com a finalidade de
instalação e funcionamento de comércio têxtil, mas que em razão da
pandemia do Covid-19 teve que interromper seu funcionamento e, portanto,
alteradas as bases do contrato, requerem a readequação do valor do aluguel.
Pleitearam, também, a concessão de tutela antecipada para que seja reduzido
o aluguel para 1/3 do valor atualmente adimplido.
Todavia, neste momento e em caráter
de cognição sumária, sem adentrar-se ao mérito da controvérsia, não se
vislumbra a plausibilidade do direito invocado, pois as provas existentes não
dão conta da real impossibilidade da locatária de arcar com o valor integral
do aluguel livremente pactuado entre as partes.
Ainda que, de forma geral, não se possa
negar os nefastos efeitos da pandemia do Covid-19 na economia, a mera
alegação de crise financeira que dela seria decorrente não pode ser tomada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158607-82.2020.8.26.0000 - cs
4
como motivo juridicamente relevante para o não pagamento do débito
locatício.
Na hipótese, a agravante, embora
alegue, não indica de forma precisa a alegada dificuldade financeira, nem
demonstra queda de faturamento que justifique a excepcionalíssima
intervenção do Poder Judiciário na relação contratual entre as partes.
Nesse sentido, por oportuno, veja-se
que essa tem sido a orientação adotada por esse Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO
DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
HIPÓTESE EM QUE OS LOCATÁRIOS
ALMEJAM A REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS PROVISÓRIOS FIXADOS

DESCABIMENTO A QUEDA DO FATURAMENTO POR CERTO PERÍODO NÃO
CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR HÁBIL A AUTORIZAR A
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086776-71.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar
Luiz
de
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020;
Data de Registro: 29/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação.
Tutela provisória. R. decisão agravada que indeferiu a
redução proporcional do aluguel. Pandemia do vírus Covid-19.
Medidas
administrativas
que
afetam
todos
os
agentes
econômicos e membros da sociedade. Inexistência de relação de
consumo ou hipossuficientes. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2110911-50.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro:
05/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158607-82.2020.8.26.0000 - cs
5
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
TUTELA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU A REDUÇÃO
DO VALOR DO ALUGUEL DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
A
JUSTIFICAR
A
INTERVENÇÃO
JUDICIAL
NO
CONTRATO

INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO - DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
Considerando-se
que
a
intervenção judicial em contratos, mesmo diante de contexto
mundial atípico, em razão de pandemia, deve se dar de forma
excepcional e subsidiária, sob pena de violar a autonomia da
vontade, de rigor a reforma da r. decisão atacada, sendo
razoável, no caso, a negativa da tutela cautelar requerida
pela
parte
locatária.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076358-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro:
04/06/2020).
LOCAÇÃO - Imóvel comercial -
Ação renovatória cumulada com revisional de aluguel proposta
pela locatária - Tutela de urgência voltada a obter a
suspensão do pagamento de metade do valor do aluguel em razão
da situação de pandemia gerada pelo novo Coronavírus
(Covid-19) - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido -
Agravo interposto pela autora - Ausência dos requisitos
legais a autorizar a concessão da medida de urgência -
Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da
ampla defesa - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2096558-05.2020.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
01/06/2020;
Data
de
Registro:
01/06/2020).
Ademais, a despeito do quanto alegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158607-82.2020.8.26.0000 - cs
6
não se verifica a possibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação
ou, ainda, ao resultado útil do processo.
Com efeito, consoante dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Assim, se o Juízo considera que os
elementos dos autos não fornecem campo seguro para formação de um juízo
amplo sobre a presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela
antecipatória, reclamando a formação do contraditório, seu entendimento
merece ser prestigiado.
Sem embargo de oportuna reapreciação
da matéria, eis que o indeferimento da tutela antecipada não tem caráter
irrevogável, podendo ser concedida a qualquer momento desde que
demonstrada a situação excepcional que o seu deferimento requer, mantém-se
a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator